Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710249-74.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA CREUSA BARREIRO, MARIA CRISTINA DE LIMA DO NASCIMENTO, MARIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES, MARIA CRISTINA JUNIOR, MARIA CRISTINA LUIZ DE BRITO, MARIA DA ASSUNCAO VIEIRA, MARIA DA CONCEICAO TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CAMPOS, MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As exequentes apelam (id 44862611) da sentença da 7a Vara da Fazenda Pública (id 44862602) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0001096-21.1999.8.07.0000 (59.888/96), declarou prescrita a pretensão executória. No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 12/07/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator